Tribunal: STF
Processo: Rcl 82686
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que concedeu, de ofício, a ordem para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, restabelecendo a decisão do Juízo das Execuções que concedeu ao beneficiário a progressão para o regime aberto.



    Alega-se, em síntese, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça limitou, de forma desproporcional e irrazoável, os motivos que podem servir de fundamento para a determinação de realização do exame criminológico, afrontando a Súmula Vinculante 26, que apenas exige decisão fundamentada.



    Pede-se a procedência da reclamação, a fim de “cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    No caso concreto, o STJ concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus por constatar ilegalidade flagrante no acórdão do Tribunal local que havia determinado a realização do exame criminológico (eDOC 2, p. 88/93): 



    (...)



    Inicialmente, quanto à exigência do exame criminológico com base na alteração trazida pela Lei n. 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da LEP, esta Corte Superior adota posicionamento em consonância com o do Supremo Tribunal Federal (HC n. 240.770/MG, julgado em e publicado em ) no sentido de que a re 28/5/2024 29/5/2024 troatividade da nova norma, ante o art. 5º, XL, da CR/1988, demonstra ser inconstitucional e, de acordo com o art. 2º do CP, ilegal. 



    Dessa forma, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus , pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade." (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em , DJe de ). 20/8/2024 23/8/2024 



    Trago, ainda, as seguintes ementas de julgados recentes da Quinta e da Sexta Turmas do STJ:



    (...)



    Feitas essas considerações, entendo que deve incidir ao caso a Súmula n. 439 desta Corte Superior – "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.". 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem justificou a imposição do exame na gravidade dos delitos praticados, na longa pena a cumprir e na existência de condenações pretéritas, circunstâncias as quais sequer se relacionam com o comportamento do sentenciado durante a execução da pena. 



    Também se considerou a existência de faltas disciplinares antigas: uma de natureza grave (quebra do livramento condicional) praticada em 2019 e reabilitada em 2020; e outra de natureza média (anotações e comércio praticado por preso) cometida em 2020 e reabilitada em 2021 (e-STJ, fls. 12 e 71). 



    Trata-se, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, de fundamentos inaptos a exigir a realização do exame:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem ofício, para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, restabelecendo, assim, a decisão do Juízo das Execuções que concedeu ao ora paciente a progressão para o regime aberto.



    Como se vê, o STJ considerou a gravidade abstrata dos delitos praticados, a extensão da pena a cumprir e a existência de condenações pretéritas como circunstâncias que não influenciam na análise do comportamento do sentenciado durante a execução criminal.



    Além disso, a Corte ponderou que a existência de faltas disciplinares antigas e já reabilitadas não podem servir de fundamento para a imposição de exame criminológico.



    Nesse contexto, não verifico ofensa direta à Súmula Vinculante 26, a qual exige fundamentação idônea, com base em elementos concretos relacionados à execução da pena, para justificar a realização de exame criminológico. 



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. SUPERVENIENTE PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO E DO RESPECTIVO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Prejuízo da reclamação por perda superveniente do objeto e, por via de consequência, do respectivo agravo regimental” (Rcl 29.615- AgR/SP, red. p/acórdão Min. Edson Fachin).



    Na mesma direção: HC 251600, Relator Gilmar Mendes, DJe 11.02.2025; Rcl 28.377/SP, Relator Alexandre de Moraes, DJe 26.09.2017; Rcl 29.463/DF, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 26.04.2018 e Rcl 24.785/DF, de minha relatoria, DJe 31.08.2016.



    Ademais, quanto à aplicação da Lei 14.843/2024, que reinseriu na legislação de regência a necessidade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com a nova redação dada ao § 1° do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), importa destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena, como ocorre no caso dos autos. Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça, DJe 29.05.2024)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 218.440 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03.10.2022)



    Desse modo, concluo que a decisão reclamada não ofende o enunciado vinculante.



    3. Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente esta reclamação. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente